Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-68.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007846-68.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRESSA BIANCA PEREIRA - CPF: 039.578.431-03 (APELANTE), MARIA ROSALIA VOITENA PEREIRA - CPF: 820.730.231-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ROSALIA VOITENA PEREIRA - CPF: 820.730.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 017.736.161-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MARCELO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 042.791.061-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VALORES EM ESPÉCIE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDIMENTO DO BEM. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE PELA POSSE DE BEM MÓVEL. ART. 120, §4º, DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra a decisão de primeira instância que indeferiu a restituição da quantia de R$ 17.900,00, apreendida no âmbito de Ação Penal em que a punibilidade da apelante e dos corréus foi declarada extinta, pela prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2.

Averiguar se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva obsta a aplicação do efeito secundário da condenação, consistente na pena futura de confisco, e se a ausência de comprovação de propriedade do numerário apreendido justifica a remessa da controvérsia para o juízo cível, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva tem o condão de extinguir todos os efeitos da condenação, sejam primários ou secundários, penais ou extrapenais, o que inclui a pena de perdimento dos bens apreendidos (Art. 91, II, CP). Uma vez extinta a persecução penal antes da afirmação cabal de culpa, esvaem-se os fundamentos para a manutenção da apreensão, cujo caráter é essencialmente cautelar e acessório.

4.

Em se tratando de bem móvel (dinheiro em espécie) encontrado em poder da apelante na sua residência, é presumida a sua titularidade sobre a quantia, em decorrência da posse por ela mantida, já que a propriedade das coisas se transfere pela tradição (Art. 1.267, CC).

5.

Afastada a possibilidade de perdimento na esfera penal e evidenciada a propriedade da apelante sobre o numerário com ela apreendido, a mera dúvida genérica sobre a legítima titularidade do dinheiro não justifica a aplicação da providência prevista no art. 120, § 4º, do CPP, cujo escopo reside em dirimir dúvida sobre quem é o verdadeiro dono, quando houver terceiros civilmente interessados, em disputa pela reivindicação, ou existir risco de futuro confisco pelo Estado, o que não é o caso.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão e determinar a devolução da quantia apreendida.

Tese de julgamento:
“A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva obsta a aplicação da pena de perdimento (Art. 91, II, CP), devendo ser restituídos os valores apreendidos, cuja propriedade se presume pela posse (Art. 1.267, CC), afastando-se a remessa da controvérsia para o juízo cível (Art. 120, § 4º, CPP)”.

________________

Dispositivos legais citados:
CP, Art. 91, II. CPP, Art. 118, Art. 120,
caput
e § 4º. CC, Art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, AgInt no AREsp n. 952.401/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 9/5/2017, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/12/2023.
TJMT
, N.U 0001556-18.2020.8.11.0046, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 01/07/2024.
TJAM
, 06389779420188040001 Rel. Henrique Veiga Lima, j. 30/09/2024.
TRF-3
- EIfNu: 00026398620194036181, Rel. Des. Andre Custodio Nekatschalow, j. 16/04/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDRESSA BIANCA PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRESSA BIANCA PEREIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n.º 1007846-68.2025.8.11.0042, que
indeferiu
o pedido de devolução da quantia de
R$ 17.900,00
(dezessete mil e novecentos reais), apreendida no âmbito da Ação Penal n.º 0008649-44.2020.8.11.0042.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
(decretada no processo principal) acarreta a
extinção de todos os efeitos secundários da condenação
, inclusive a potencial pena de perdimento (art. 91, II, CP), de modo que não seria dado ao Estado-Juiz questionar a licitude do numerário apreendido em seu poder ou a legitimidade da sua posse, impondo-se assim a
reforma da decisão
, para que seja determinada a
restituição da quantia vindicada
(ID 299293393).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1.º Grau endossa a pretensão defensiva e requer seja
dado provimento
ao apelo, decretando-se a devolução da importância pecuniária à apelante (ID 299293398).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a ausência de comprovação da origem lícita e da propriedade do dinheiro, aliada ao contexto suspeito da apreensão, impõe a remessa da discussão à jurisdição cível (ID 304568358).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo.

O cerne da presente Apelação Criminal cinge-se em verificar a legalidade e o acerto da decisão de primeira instância que
indeferiu a restituição
da quantia de
R$ 17.900,00
, apreendida nos autos da Ação Penal n. 0008649-44.2020.8.11.0042, em que a apelante havia sido denunciada pelos crimes de
ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional
(Art. 349-A, CP) e
integração à organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013).

Extrai-se dos autos que, na audiência instrutória de
26/02/2025
, o d. Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá rejeitou tardiamente a denúncia, no que tange ao delito de organização criminosa e, quanto ao delito de
introdução de celular em unidade prisional
,
desclassificou
a infração penal para a
modalidade tentada
.

Na sequência, tendo em vista a pena máxima de 01 (um) ano de detenção cominada ao crime do art. 349-A do Código Penal, bem como a perspectiva de aplicação da minorante relacionada à tentativa (art. 14, § único, CP), ainda que na fração mínima de 1/3 (um terço), o magistrado
a quo
reconheceu o
transcurso de tempo superior ao prazo prescricional de 03 anos aplicável à espécie
(art. 109, VI, CP) e, por conseguinte,
declarou prescrita a pretensão punitiva estatal
(ID 299293385 - Pág. 2/5).

Desta feita, a ora apelante
ANDRESSA BIANCA PEREIRA
e sua genitora,
Maria Rosália Voitena Pereira
, apresentaram pedido incidental de restituição de bens apreendidos, com vistas à devolução, respectivamente, da quantia de R$ 17.900,00 e do veículo Volkswagen FOX 1.0, placa MZL-0602, ano 2008/2009 (ID 299293381).

Após manifestação do Ministério Público, o Juízo proferiu decisão, em que
deferiu
a restituição do automóvel à mãe da recorrente e, por outro lado,
indeferiu

o pleito de devolução do numerário à apelante
, com esteio nos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos,
in verbis
:

“(...). Por outro lado, no que toca à quantia apreendida, verifica-se que não é possível proceder à sua restituição. Nesse sentido, ressalta-se que
na posse da Requerente foi encontrada a quantia considerável de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) juntamente com 100 (cem) aparelhos celulares que supostamente teriam como destino a Penitenciária Central do Estado, uma vez que a Requerente foi presa e investigada por embalar e enviar tais aparelhos à casa prisional por meio de drones
. Assim, em que pese a extinção da punibilidade pela prescrição e a absolvição com relação a um dos delitos,
não há nos autos qualquer informação por parte da Requerente a respeito da origem dos valores apreendidos, tampouco sobre a propriedade
. Salienta-se, ainda, que no pedido de restituição em apreço,
sequer a postulante justifica a propriedade dos valores
. Nesse contexto, ainda que a ação penal tenha sido arquivada, tenho que,
em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono da coisa apreendida, deve o juiz criminal remeter as partes para o juízo cível, nos termos do art. 120, § 4º, do Código de Processo Penal
. (...). No caso em apreço, os bens apreendidos não podem ser objeto de perdimento em favor da União (dado o deslinde da ação penal) e, por outro lado,
não há prova da origem lícita dos valores nem de sua propriedade
, de modo que, conforme a disposição legal supracitada, deve a controvérsia ser dirimida no juízo cível. (...)”.
(Trechos da decisão recorrida no ID 299293391).

Nesse contexto, a i. defesa exsurge inconformada perante esta instância
ad quem
, argumentando que a
extinção da punibilidade pela prescrição
extingue o potencial efeito secundário do perdimento (Art. 91, II, CP), afastando o obstáculo legal à devolução, ao que acrescenta ainda o argumento de que, tratando-se de dinheiro em espécie, a posse determinaria a propriedade do bem, de modo que
não haveria dúvida de que a recorrente é dona legítima dos valores
.

Com razão
a apelante.

Ao rechaçar o requerimento formulado pela recorrente em primeira instância, o juízo
a quo
pontuou que
não houve comprovação da
origem lícita
do numerário
, diante do contexto suspeito em que os valores foram achados, destacando que a importância se encontrava junto com 100 (cem) aparelhos celulares, supostamente destinados à Penitenciária Central do Estado. O sentenciante consignou ainda que existe
dúvida sobre o
verdadeiro dono
, já que a apelante não provou a propriedade, o que ensejaria a remessa da controvérsia ao
juízo cível
, conforme o art. 120, § 4º, CPP.

A propósito, o
art. 120, § 4º, do CPP
prevê que
“Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível
, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea”
.

Em que pese a normativa preconizada pelo referido dispositivo legal, neste específico caso concreto, a
decisão atacada
não
se sustenta
, comportando reforma por parte desta instância
ad quem
.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal,
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber: a) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (Artigo 118 do CPP); b) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (Artigo 120 do CPP) e; c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (Artigo 91, inciso II, do CP).

No caso concreto, a apelante foi denunciada pelos delitos do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e art. 349-A do Código Penal.

Porém, a
denúncia foi rejeitada quanto ao primeiro crime
e a
punibilidade da acusada e dos corréus foi declarada extinta quanto à segunda infração penal
, por força da prescrição da pretensão punitiva, em
decisão que transitou em julgado no dia 20/03/2025
, adquirindo assim contornos de irrecorribilidade e imutabilidade.

Deste modo, não há como afirmar que a apreensão do bem ainda interesse ao deslinde do processo (art. 118, CPP), tampouco que os valores estejam sujeitos à pena de perdimento ou confisco, a qual se aplica, nos moldes do art. 91, II, do CP:
i)
aos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; e
ii)
aos produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

A propósito, a
persecução foi descontinuada
antes que se chegasse à verdade real dos fatos, o que significa dizer que, embora houvesse suspeita de proveniência ilícita do numerário, ou seja, de que se tratava de proveito ou produto da prática delituosa (art. 91, II, b, CP),
a dúvida quanto à origem supostamente criminosa, levantada pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, jamais será sanada
.

Por tal razão, a jurisprudência do STJ e desta Corte estadual é pacífica no sentido de que o reconhecimento da
prescrição

da pretensão punitiva
tem

o condão de extinguir
todos
os efeitos da condenação, sejam eles primários, secundários, penais ou extrapenais
, o que inclui a pena de perdimento de bens.

Sendo assim, inexiste fundamento legal para a manutenção da apreensão ora impugnada, já que, uma vez extinta a ação penal antes da afirmação cabal de culpa, esvaem-se os efeitos secundários de eventual e futura condenação, inclusive a apreensão de bens, cujo
caráter é essencialmente
cautelar
e
acessório
, portanto, deve seguir a sorte do processo principal
.

Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do STJ,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO. PERDIMENTO DE BENS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
EFEITOS SECUNDÁRIOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DE UM DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Diversamente do que ocorre com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva acarreta a perda de todos os efeitos da condenação. Precedentes. 2. (...).
3.
Uma vez extintos todos os efeitos da condenação, os bens apreendidos em razão de possível prática delituosa não podem ser objeto de perdimento
e, portanto, não há interesse da União no ajuizamento de ação monitória. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgInt no AREsp n. 952.401/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017).

“3. ‘O
levantamento do seqüestro e o cancelamento da hipoteca impõem-se como efeitos acessórios da não-incriminação
, seja pela absolvição ou
pela extinção da punibilidade’
(...). 4. In casu,
inexistindo suporte legal e fático às medidas assecuratórias, dado o esvaziamento da imputação feita na exordial acusatória com a absolvição, correta a decisão judicial de levantamento dos bens do recorrido
. 5. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.258.191/PR, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma
, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012).

“2. (...). Dessa forma,
extinta sua punibilidade, esvazia-se o suporte fático e legal para manutenção da constrição dos bens da recorrente
.
Inevitável, assim, o desbloqueio dos bens da recorrente
, com fundamento no art. 6º, item 2, do Decreto-Lei n. 3.240/1941, e nos arts. 131, inciso III, e 141, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que eventual reparação seja buscada na esfera cível”
. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 12/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Idêntico é o posicionamento deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL.
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDIMENTO DA MADEIRA.
EXTINÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO
.
RESTITUIÇÃO DA MADEIRA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue não só a pena principal, como também os efeitos secundários, penais e extrapenais, da condenação.
Se houve a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da pretensão punitiva estatal, há que se restituir a madeira apreendida, pois extintos todos os efeitos secundários da condenação
. Reforma da sentença para determinar a restituição da madeira apreendida”.
(N.U 0001556-18.2020.8.11.0046, TERCEIRA TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Também assim têm se orientado os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
Pleito de restituição do numerário apreendido no curso da persecução penal que resultou na extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
. Efeitos primários e secundários da condenação que não subsistem.
Valores que devem ser restituídos ao seu legítimo proprietário
. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”.
(TJ-SP - APR: 00075837620138260197 SP 0007583-76.2013.8.26 .0197, Relator.: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 08/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2021).

“PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A irresignação recursal limita-se à
discussão quanto à devolução dos bens apreendidos em razão de sentença que reconheceu a prescrição retroativa e decretou extinta a punibilidade
. 2. Como bem sabido, os efeitos da condenação são aqueles secundários ou acessórios da sentença condenatória, conforme se extrai do artigo 91, inciso II, do Código Penal. 3. Destarte,
a legislação vigente é clara ao definir que os efeitos advém da condenação e não de outra modalidade de sentença, portanto, ao ser declarada a prescrição da punibilidade, não pode o Estado Juiz aplicar quaisquer efeitos, ainda que secundários
. 4. Outrossim,
a posse de numerário por si só não constitui fato ilícito, de modo que, caberia a acusação demonstrar que os valores apreendidos seriam produto ou proveito do crime, não sendo crível imputar a Defesa a comprovação da licitude do bem, mormente quando foi extinta a punibilidade pela prescrição
. 5. (...)”.
(TJ-AM - Apelação Criminal: 06389779420188040001 Manaus, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024).

Portanto, como bem pontuaram a defesa e o Ministério Público nas razões e contrarrazões recursais,
não há fundamento válido para a continuidade da apreensão
, pois a prescrição penal, enquanto causa extintiva da punibilidade, impede o prosseguimento do processo, obstando a análise de mérito quanto à responsabilidade criminal; consequentemente, a restrição patrimonial que recaía sobre os bens apreendidos perde sua razão de ser.

Extinguindo-se a persecução penal pela prescrição do
jus puniendi
e ausente perspectiva de pronunciamento condenatório,
a restituição dos valores é medida que se impõe
, tendo em vista a
acessoriedade
que caracteriza a medida cautelar de apreensão de bens no processo penal, cuja
subsistência autônoma é inviável
.

Em outra vertente, na decisão reprochada, o juízo
a quo
alinhavou também que a apelante
não teria comprovado a sua
legítima titularidade
sobre os valores apreendidos
.

Por outro lado, tratando-se de
bem móvel
, como é o caso de
valores em espécie
, sabe-se que, via de regra,
a simples posse conduz à presunção de propriedade
, ainda que relativa, na medida em que
a propriedade das coisas se transfere pela tradição
, consoante apregoa o art. 1.267 do CC.

A respeito do tema, trago os seguintes precedentes:

“Nos termos do art. 1.267 do CC
presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão de que o domínio destes bens se transfere pela tradição
. (...)”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10035281320238110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. RECURSO PROVIDO. 1. (...).
3.
Tratando-se de bem móvel, a aquisição da propriedade de dinheiro em espécie é presumida, ao menos relativamente, a quem detenha a sua posse
. 4. Não consta dos autos que foram instaurados outros procedimentos fiscais ou criminais relativos ao numerário, nem que sua propriedade foi reivindicada por pessoa diversa do embargante.
5. A manutenção da medida cautelar de apreensão de valores (...) e tendo em vista que o inquérito originário foi arquivado, ofende o princípio da razoabilidade. 6. Assim,
deve prevalecer o voto vencido, que determinou a devolução do numerário apreendido
(...)”
. (TRF-3 - EIfNu: 00026398620194036181, Relator.: Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, Data de Julgamento: 16/04/2021, 4ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 19/04/2021).

Na espécie, os documentos que instruem o presente incidente e a narrativa fática da denúncia ofertada pelo
Parquet
na ação penal n.º 0008649-44.2020.8.11.0042 evidenciam que
o montante de R$ 17.9000,00
(dezessete mil e novecentos reais) foi

localizado em poder da apelante
,
guardado no interior de sua residência
, havendo, pois,
presunção relativa da sua propriedade sobre o numerário
.

Assim, a mera dúvida genérica sobre a titularidade dos valores,
sem que haja nos autos um terceiro civilmente interessado reivindicando o bem ou notícia de disputa pela propriedade
, não é suficiente para negar a restituição do numerário àquele em cuja posse foi encontrado, tampouco para ensejar a incidência da diretriz prevista no art. 120, § 4º, do CPP.

Mesmo porque, a dúvida sobre a propriedade do bem é relevante
apenas enquanto houver o risco de perdimento em favor do Estado
, como sanção criminal, o que não é mais a hipótese dos autos. Ou seja, a manutenção da apreensão, neste cenário, configuraria uma
pena sem processo
(perdimento de bens por via indireta) e, em última análise, um
enriquecimento ilícito do Estado
em detrimento de um particular cuja punibilidade já foi declarada extinta.

Por oportuno, não ignoro que, em suas razões de decidir, o juízo
a quo
invocou precedente desta Corte de Justiça (N.U 0001281-81.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha). No entanto,
o julgado
não
se aplica ao caso
.

Isto porque, naquele paradigma, não obstante o inquérito tenha sido arquivado por falta de indícios, havia
efetiva dúvida sobre qual dos suspeitos até então investigados era o legítimo proprietário da quantia apreendida
, já que a
apreensão se deu em veículo ocupado por mais de um agente preso em flagrante
, motivo pelo qual se concluiu que a incerteza deveria ser esclarecida no juízo cível.

Por outro lado, na espécie, repise-se que o
numerário foi apreendido em poder da apelante, no interior da sua residência
, presumindo-se assim a propriedade pelo domínio do bem móvel, máxime ante a inexistência de disputa pelos valores ou reivindicação de terceiros, o que
distingue o caso concreto daquele precedente
, não havendo o que falar em controvérsia a ser dirimida na esfera do Direito Civil.

Em outras palavras, afastada a possibilidade de perdimento na seara penal, e evidenciada a titularidade da recorrente em decorrência de sua posse no momento da apreensão,
não se justifica a aplicação do art. 120, §4º, do CPP
, cujo escopo reside em
resolver dúvida sobre quem é o verdadeiro dono
,
quando houver partes civis interessadas na reivindicação ou quando o bem ainda puder ser confiscado pelo Estado
, o que não é o caso.

Em suma, considerando que a
prescrição

da pretensão punitiva extinguiu os efeitos secundários da condenação
, tornando o bem insuscetível à pena de perdimento e não mais interessando à persecução criminal, a decisão recorrida deve ser reformada, determinando-se o levantamento da restrição.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRESSA BIANCA PEREIRA
, para
REFORMAR
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1007846-68.2025.8.11.0042 e, por conseguinte, determino-lhe a
DEVOLUÇÃO
da quantia de
R$ 17.900,00
(dezessete mil e novecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025